Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-41.2019.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002771-41.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO DE FREITAS SOUZA - CPF: 725.441.981-68 (APELANTE), GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.155.251-74 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), TIAGO DE FREITAS SOUZA - CPF: 073.221.571-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DE FREITAS SOUZA - CPF: 073.221.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.969.971-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MANOEL DIAS DA COSTA - CPF: 085.778.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS INFORMANDO PONTO DE VENDA DE DROGAS – USUÁRIO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM PORÇÕES – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE

– REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) –
PROPORCIONALIDADE – 4 (QUATRO) PAPELOTES DE COCAÍNA E 8 (OITO) PORÇÕES DE MACONHA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante se encontrava.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias informando que a residência era ponto de venda de drogas, a abordagem de usuário em frente à residência da apelante, o envolvimento de adolescentes, os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga – em pequenas porções, além das circunstâncias da prisão, indicam que a apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pela acusada.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida (4 papelotes de cocaína e 8 porções de maconha), aplica-se a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002771-41.2019.8.11.0021

APELANTE: GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Gabrieli da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Penal n. 0002771-41.2019.8.11.0021, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, absolvendo-a das imputações dos a
rts. 35,
caput
, da Lei de Drogas e 244-B, da Lei n. 8.069/90, bem como absolver Tiago de Freitas Souza das acusações da denúncia.

Nas razões recursais, ID. 166923198, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial e de provas suficientes para violar a privacidade e adentrar em sua casa sem permissão. Pleiteou a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas e a consequente absolvição. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4°, da lei 11.343/06 e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ID. 177917906, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 178474190.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade da
busca domiciliar sob o argumento de inexistência de indícios a justificar a violação da privacidade.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“Em diligências nas ruas, identificamos três indivíduos em atitudes suspeitas, onde um passava algo e outro recebia, na porta de uma casa que vem sendo monitorada pela Polícia Civil desta urbe. Um dos suspeitos é o menor Carlos Manuel, filho do ‘Zé do Táxi’, o qual possui inúmeros atos infracionais e conduções por tráfico de drogas. Ao realizar a abordagem encontramos em poder de Eduardo Oliveira Souza uma porção de maconha e o valor de trinta reais. Ao questionarmos, disse que é usuário, Carlos disse que apenas passava no local, juntamente com Carlos estava sua irmã menor, Lana Kelly. No local do fato estava dois bebês, um de 10 meses filho de Gabriele e outro de 9 meses filho de Aline, todos os bebês estavam pelados, um dormindo em um dos quartos e outro em um carrinho de bebê. Aos fundos da casa estavam mais dois indivíduos, Tiago de Freitas Souza e Wenderson Ferreira. Encontramos um porte de creme capilar da tampa roxa com 7 (sete) porções de substância análoga a maconha e 4 (quatro) porções de substância análoga a cocaína e/ou ‘pó virado’, vulgarmente conhecido no tráfico. No momento que realizávamos busca no local, duas mulheres (Gabrieli da Silva e Adelaine) chegaram ao local se identificando como mães dos bebês, momentos depois chegou Miguel Bruno. O Conselho Tutelar foi acionado, chegou no local do fato fazendo a constatação das condições do ambiente, realizando o acolhimento dos bebês. No bolso de Eduardo foi encontrado a porção análoga de maconha e em sua carteira o valor de 30,00 (trinta reais), com Carlos Manuel foi encontrado o valor de 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos). Frisa-se que a embalagem encontrada no bolso de Eduardo é semelhante às das drogas encontradas dentro do pote de creme no quarto de Gabrieli.”
(
sic
, p. 15 do ID. 163510725)

Por sua vez, o Relatório de Investigação, nas p. 17-25 do ID. 163510725, informou que haviam várias denúncias anônimas, pelo telefone fixo da Delegacia de Polícia de Água Boa e pelo 197, de que a residência localizada na Rua 14, n. 36, Bairro Cristalino era ponto de venda de drogas, cuja investigada é Gabrieli da Silva Oliveira, acusada de integrar o Comando Vermelho. Noticiou que após ações investigativas identificou-se 3 indivíduos na porta da casa de Gabrieli fazendo uma troca, na abordagem foi apreendido uma porção de maconha com um deles, razão pela qual adentraram na residência.

A condutora do flagrante, a investigadora de polícia Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“Ao realizar diligências pelo bairro Cristalino nesta cidade, na data de hoje por volta de 11:30h, juntamente com o investigador Bruno Antônio, identificaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um passava algo e outro recebia na porta de uma residência que vem sendo monitorada pela polícia civil, pois há suspeita de tráfico de drogas no local; Que o menor Carlos Manoel estava na porta da residência parado, sendo que o mesmo possui inúmeros atos infracionais e conduções por tráfico de drogas; Que ao realizarem a abordagem foi encontrado em poder de Eduardo Oliveira Souza uma porção de substância análoga à maconha e o valor de trinta reais em dinheiro; QUE EDUARDO afirmou ser usuário e o menor Carlos disse que apenas estava passando no local juntamente com sua irmã, menor Lana Kelly; Que os suspeitos estavam em frente à residência que pertence à GABRIELI e dentro da casa estavam dois bebês (...) Que ao realizarem busca na residência foi localizado um pote de creme capilar de tampa roxa com 7 (sete) porções de substância análoga a maconha e 4 (quatro) porções de substância análoga a cocaína ou ‘pó virado’, vulgarmente conhecido no tráfico. (...) Que no bolso de Eduardo foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha e em sua carteira o valor de 30,00 (trinta reais).”
(
sic
, p. 35-36 do ID. 163510725)

“A ré Gabrieli traficava, bem como colocava os menores para fazerem as ‘correrias’ para ela. Afirmou ainda que TIAGO não estava sendo monitorado por sua equipe, porém estava presente no momento do flagrante (dentro da residência). Por fim, disse que não pode afirmar que os réus estavam associados para o tráfico de drogas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o investigador de polícia Bruno Antônio Gomes Barbosa,
sob o crivo do contraditório,
relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, as movimentações e a busca domiciliar. Afirmou, ainda,
que tem investigações, inclusive atuais, que fazem ligação da apelante com a associação de tráfico de drogas.

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas em juízo, no dia e hora dos fatos, após denúncias noticiando que a residência era “boca de fumo”, a guarnição policial realizou monitoramento e diligências no local, verificou a movimentação, bem como três indivíduos em frente à casa da apelante fazendo uma troca, sendo apreendido uma porção de maconha com um deles, razão pela qual adentraram na residência.

Desse modo, durante revista e busca domiciliar, foram encontrados:
“4 (quatro) papelotes de cocaína “pó virado” e 8 (oito) porções de maconha.”
(Termo de Apreensão, p. 26, Laudo Pericial, p. 29-32, ambos do ID. 163510725142447712)

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante se encontrava.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio da apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas ou ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

O Ministério Público denunciou
a apelante Gabrieli da Silva Oliveira
e o corréu Tiago de Freitas Souza pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“FATO 1

Em data não definida, mas anterior ao dia 24/03/2019, os denunciados GABRIELI DASILVA OLIVEIRA e TIAGO DE FREITAS SOUZA associaram-se com o fim de praticarem o tráfico de drogas.

FATO 2

A partir daí, no dia 24/03/2019, por volta das 08h50min, na Rua 14, no 36, Bairro Cristalino II, em Água Boa – MT, foi encontrado na residência dos denunciados TIAGO DE FREITAS SOUZA e GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA tinham em depósito, expunham à venda e vendiam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3

Nessas mesmas circunstâncias, os acusados TIAGO DE FREITAS SOUZA e GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA corromperam menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal ou os induzindo a praticá-las, sendo vítimas os menores Eduardo Oliveira Souza, Wenderson Ferreira, Carlos Manoel Dias, Adelaine Pereira Lima e Lanna Kelly Dias.

RESUMO DO FATO

Consta do caderno informativo, que a residência dos denunciados seria ponto de venda de drogas. Foram realizadas ações investigativas preliminares, a partir de informações anônimas, que a residência era um ponto de venda de drogas ilícitas e que os dois maiores se utilizam de menores para efetuar a venda aos usuários (correria).

No dia 24/03/2019 a equipe investigativa identificou três indivíduos (Eduardo Oliveira Souza, Carlos Manoel Dias e Lanna Kelly Dias) na porta da residência, em atitude suspeita. Um deles passava um objeto e o outro pegava. Ao realizarem a abordagem, foi localizado com o menor Eduardo uma porção de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e com o menor Carlos, a importância de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos).

Durante as buscas, no interior da residência, os policiais encontraram um pote de creme capilar da tampa roxa com oito porções de droga, quatro porções de supostamente de maconha e quatro porções de cocaína ‘pó virado’, vulgarmente conhecido no tráfico, dentro do quarto da acusada Gabrieli, local em que estava dormindo o bebê de dez meses, seu filho.

Os papelotes encontrados no quarto eram enrolados da mesma forma que o encontrado na frente da casa com o menor Eduardo. Este se diz namorado da acusada Gabrieli.

No momento que realizava-se a busca, a denunciada e a menor Adelaine chegaram à casa (f. 70, 2a parte). Esta é a mãe de outro bebê, de dois meses, que foi encontrado em outro quarto (f. 69).

O denunciado foi localizado nos fundos da residência com outro menor de nome Wenderson Ferreira. Todos encontrados, exceto o menor Carlos e o acusado Tiago, residem com os denunciados e são utilizados na ‘correria’.

Em interrogatório, o denunciado Tiago informou ‘que sempre vai na casa de GABRIELI para ouvir música e ficar por lá; que já fumou maconha na casa de GABRIELI, porém nunca junto com a mesma; Que hoje foi para a casa de GABRIELI por volta de 11:00 h para fumarem cigarro e jogar baralho’ (f. 84, 1a parte).

Quanto ao interrogatório da denunciada, esta diz ‘QUE é amiga de todos que estavam em sua casa ... Que a droga localizada em sua casa estava no quarto de seu irmão mais novo e que está dormindo neste quarto é seu amigo Wenderson ... porém o mesmo é usuário de maconha ... QUE Eduardo, seu namorado, é usuário de maconha” (f. 3, 4, 2a parte).

Os acusados e os menores ali encontrados são investigados por suposta integração em associação criminosa denominada Comando Vermelho (CV), pela polícia por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupião de menores.”
(p. 2-5 do ID. 163510725)

Importante destacar que o corréu Tiago de Freitas Souza foi absolvido de todas as imputações da denúncia.

Pois bem, a
apelante negou os fatos, afirmou desconhecer a existência de drogas em sua residência, respondendo à autoridade policial:

“Que estava no mercado juntamente com Adelaine, e quando chegou em casa foi abordada pela Polícia, porém não estava portando drogas. Ressaltou que a droga encontrada em sua casa, estava no quarto de seu irmão mais novo, e quem estava dormindo no quarto era seu amigo Wenderson. Afirmou que Wenderson é usuário de drogas, porém não sabe se o mesmo vende. Por fim, disse que não sabia que havia drogas em sua casa.”
(depoimento transcrito na sentença)

Em juízo, a apelante não foi localizada para ser intimada, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

O corréu absolvido Tiago de Freitas Souza disse na fase extrajudicial:

“É amigo de Eduardo e Gabrieli, e sempre frequenta a residência dos mesmos. E no dia dos fatos, foi até a casa de Gabrieli para ouvir música e ficar por lá. Afirmou que já usou maconha no local, mas nunca junto com Gabrieli. Disse ainda que após uns 20 minutos que estava lá, a polícia chegou e foram abordados. Por fim, afirmou que não tinha estava portando nenhum tipo de droga ou dinheiro, que não sabia que havia drogas na casa, bem como não sabe afirmar se Gabrieli e Eduardo vendem drogas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, a condutora do flagrante, a investigadora de polícia Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“Ao realizar diligências pelo bairro Cristalino nesta cidade, na data de hoje por volta de 11:30h, juntamente com o investigador Bruno Antônio, identificaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um passava algo e outro recebia na porta de uma residência que vem sendo monitorada pela polícia civil, pois há suspeita de tráfico de drogas no local; Que o menor Carlos Manoel estava na porta da residência parado, sendo que o mesmo possui inúmeros atos infracionais e conduções por tráfico de drogas; Que ao realizarem a abordagem foi encontrado em poder de Eduardo Oliveira Souza uma porção de substância análoga à maconha e o valor de trinta reais em dinheiro; QUE EDUARDO afirmou ser usuário e o menor Carlos disse que apenas estava passando no local juntamente com sua irmã, menor Lana Kelly; Que os suspeitos estavam em frente à residência que pertence à GABRIELI e dentro da casa estavam dois bebês (...) Que ao realizarem busca na residência foi localizado um pote de creme capilar de tampa roxa com 7 (sete) porções de substância análoga a maconha e 4 (quatro) porções de substância análoga a cocaína ou ‘pó virado’, vulgarmente conhecido no tráfico. (...) Que no bolso de Eduardo foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha e em sua carteira o valor de 30,00 (trinta reais).”
(
sic
, p. 35-36 do ID. 163510725)

“A ré Gabrieli traficava, bem como colocava os menores para fazerem as ‘correrias’ para ela. Afirmou ainda que TIAGO não estava sendo monitorado por sua equipe, porém estava presente no momento do flagrante (dentro da residência). Por fim, disse que não pode afirmar que os réus estavam associados para o tráfico de drogas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o investigador de polícia Bruno Antônio Gomes Barbosa,
sob o crivo do contraditório,
relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, as movimentações e a busca domiciliar. Afirmou, ainda,
que tem investigações, inclusive atuais, que fazem ligação da apelante com a associação de tráfico de drogas.

A menor Adelaine Pereira Lima

afirmou na delegacia ser amiga da apelante e estava na casa dela no dia dos fatos, porém nada soube falar sobre o ocorrido.

Os menores Lanna Kelly Dias da Costa e Carlos Manoel Dias da Costa, em fase inquisitorial, afirmaram serem irmãos e que estavam somente passando pela porta da residência da apelante Gabrieli, para ir à padaria, nada souberam falar dos fatos.

Por sua vez, o menor Wenderson Ferreira dos Santos Costa, na fase policial
,
afirmou que estava morando na casa de Gabrieli, e as porções de drogas encontradas (maconha e pó) eram de sua propriedade, pois é usuário e tinha comprado de um caminhoneiro, no valor de R$ 250,00. Afirmou que não vende drogas.

Ressalta-se que os menores não foram arrolados como testemunhas na fase judicial.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 11-15
, o Relatório de Investigação e as fotografias da apreensão p. 17-25,
o Termo de Exibição e Apreensão, p. 26, o Laudo Pericial, p. 29-32, todos do ID. 163510725, descrevendo a apreensão de
“4 (quatro) papelotes de cocaína “pó virado” e 8 (oito) porções de maconha.”

Importante destacar que os policiais que realizaram o flagrante confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes naquele local, bem como a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap no 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse contexto, as denúncias informando que a casa era ponto de venda de drogas, a abordagem de usuário em frente à residência da apelante, o envolvimento de adolescentes, os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga – em pequenas porções, além das circunstâncias da prisão, indicam que a apelante mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Desse modo,
é inadmissível a pretendida absolvição.

Por outro lado, analiso o pleito de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Verifica-se que o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), com a seguinte fundamentação:

“Na terceira fase,
considero inaplicável a ré
a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes variadas (cocaína e maconha), denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.”

Com efeito, para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso, impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade de entorpecente –
4 (quatro) papelotes de cocaína “pó virado” e 8 (oito) porções de maconha –
não revela

a dedicação da apelante à atividade criminosa, não consta nos autos nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integre qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida –
4 (quatro) papelotes de cocaína e 8 (oito) porções de maconha
–,
o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo é razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Desse modo, estabelecida na sentença a pena-base
em 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, majorada em 1/6 (um sexto) pela

causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Destarte, reduz-se a pena em 2/3 (dois) terços pelo tráfico privilegiado, totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer as benesses do tráfico privilegiado, aplicar a fração de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, estabelecer a pena definitiva de Gabrieli da Silva Oliveira em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023